Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. EMPRESÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. OBJETO. OBRIGAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE DESCONTO OU RETENÇÃO DE VALOR DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE “ALUGUEL DE MÁQUINA” E “COMPENSAÇÃO DE BANDEIRA”. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES MEDIANTE CARTÕES DE DÉBITO E CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. VÍNCULO SUBSISTENTE HÁ MUITO. PRETENSÃO DE ALFORRIA DA CONTRAPRESTAÇÃO PELA CONTRATANTE. CONTRATO COMUTATIVO E BILATERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).

2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.

3. Conquanto resguardada a possibilidade de rescisão de contrato de credenciamento concertado entre empresária individual e empresa administradora de cartões de débito e crédito, cujo objeto é a viabilização de manejo, pela contratante, dos instrumentos de pagamento nas operações que realiza, carente de demonstração qualquer inadimplemento, abuso ou excesso de poder provenientes da contratada, deixando carente de verossimilhança o formulado e desprovido de plausibilidade o postulado, resta inviabilizado que, vigendo o ajustamento há anos, seja suspenso em sede de tutela provisória e obstada a contratada de fruir o que lhe é devido na conformidade do convencionado.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.